Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702733-71.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. EMBARGADO: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. D E S P A C H O CEB DISTRIBUIÇÃO S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/24 ID 26520533. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator